Tribunal: STF
Processo: Rcl 56298
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, sob os seguintes fundamentos:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Clediomar José Ribeiro em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, proferida nos Autos nº 0016576-80.2019.8.27.0000, sob a alegação de má aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 729.744, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 157 da repercussão geral: “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”.



    2. A parte reclamante sustenta ainda má aplicação da tese firmada por esta Corte no julgamento do RE 848.826, sob minha relatoria, paradigma do Tema 835 da repercussão geral: “Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”.



    3. O presente feito é manifestamente inviável. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, o STF entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido, cito as Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    4. Não vislumbro teratologia na aplicação do tema de repercussão geral à hipótese dos autos. Ademais, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito mostra-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida (nessa linha: Rcl 36.868-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    2. A parte agravante sustenta que: 



    (i) “diferente do consignado na Decisão objurgada, também existe teratologia no Acórdão reclamado, porquanto houve entendimento de que, mesmo INEXISTINDO competência do Tribunal de Contas para julgamento das contas anuais de ordenador de despesas (prefeitos), com base nesse julgamento NULO, poder-se-ia imputar multa administrativa ao ordenador”; 



    (ii) “é clarividente que o Acórdão reclamado decidiu de forma contrária à jurisprudência remansosa do STF no que concerne à competência exclusiva da Câmara Municipal para julgamento da prestação de contas anuais de ordenador de despesas do Município, conforme pacificado pelo STF no julgamento conjunto dos Recursos Extraordinários nº 729744/MG (TEMA 157) e 848826/CE (TEMA 835)”; 



    (iii) a solução da controvérsia independe do reexame do acervo probatório. 



    3. Em contrarrazões, o Estado de Tocantins afirmou que, “no caso dos autos não está se falando em declaração de inelegibilidade de ex-Prefeito, mas sim em exigibilidade de certidão emitida pelo Tribunal de Contas, motivo pelo qual, não devem ser aplicados os Temas 835 e 157 do STF”.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Com efeito, assiste razão à parte recorrente, motivo pelo qual torno sem efeito a decisão monocrática anteriormente proferida. Passo à nova análise da reclamação. 



    6. Na presente hipótese, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Pelo acórdão juntado no evento 1 – ACOR4, dos autos relacionados, o Tribunal de Contas do Estado julgou como irregulares as contas da Prefeitura Municipal de Barrolândia, referente ao exercício financeiro 2010, de responsabilidade do apelante/embargante/executado, vindo aplicar multa administrativa no valor originário de R$ 11.200,00 reais. E como determinações, a remessa de cópia do Relatório, Voto e Decisão, para efeito de conhecimento ao apelante/embargante/executado, alertando-o para interposição de recurso.



    (...) independentemente da Câmara Municipal ser competente para a aprovação das contas do Prefeito, isso não impede nem afasta a competência do Tribunal de Contas Estadual para aplicação de multa administrativa, sendo cediço que tais decisões possuem eficácia de título executivo e de pronto executáveis (art. 71, § 3º, CF e art. 33, § 3º, CE).



    (...)



    Ademais, a Lei Estadual 1.284/2001, dispõe que ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins pode aplicar aos ordenadores de despesa multas e demais sanções previstas em lei.



    (...)



    O Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, no art. 159, normatiza a competência do Tribunal de Contas para aplicar multa até R$ 33.963,89 (trinta e três mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos) por contas julgadas irregulares de que não resulte débito.



    Assim, em relação à aplicação de multa administrativa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins é indiscutível sua competência, sendo executáveis as sanções previstas sobre infrações ocorridas em processo administrativo realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.



    7.  Verifica-se que o Tribunal de Contas do Estado julgou como irregulares as contas da Prefeitura Municipal de Barrolândia, referente ao exercício financeiro 2010, período em que o reclamante exercia o cargo de Prefeito. Como consequência, a Corte de Contas aplicou multa administrativa. 



    8. O autor questionou judicialmente a aplicação da sanção. Na oportunidade, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, ao afastar o que restou decidido no RE 848.826-RG, afirmou que, independentemente da Câmara Municipal ser competente para a aprovação das contas do Prefeito, isso não impede nem afasta a competência do Tribunal de Contas estadual para aplicação de multa administrativa.



    9. No julgamento do RE 848.826, paradigma do Tema 835 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que a apreciação das contas dos prefeitos, sejam de governo ou de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com auxílio do Tribunal de Contas. A referida decisão foi assim ementada:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 



    I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). 



    II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). 



    III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. 



    IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores” . 



    V - Recurso extraordinário conhecido e provido.



    10. Na mesma oportunidade, o STF analisou o Tema 157 (RE 729.744-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a seguinte tese: "O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo".



    11. Nesse contexto, ao manter a multa aplicada ao reclamante, oriunda de acórdão do Tribunal de Contas que julgou como irregulares as contas da Prefeitura Municipal de Barrolândia, a decisão reclamada incorreu em teratologia na aplicação dos paradigmas da repercussão geral.



    12. Além disso, destaco que esta Corte possui entendimento no sentido de que os Tribunais de Contas, na apreciação de contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, dispõem de competência limitada à emissão de parecer prévio. Nesse sentido: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-PREFEITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INCOMPETÊNCIA. ART. 71, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Os Tribunais de Contas, na apreciação de contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, dispõem de competência limitada à emissão de parecer prévio sujeitando-o à respectiva Casa Legislativa. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (RE 1.203.926-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    13. Do exposto, reconsidero a decisão agravada e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0016576-80.2019.8.27.0000) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte. Condeno a parte beneficiária ao pagamento de honorários, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem. Julgo prejudicado o agravo interno. 



    Publique-se.



          Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator